Tribunal: TJSP
Processo: 2204694-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Irmandade de Misericórdia de Atibaia contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Atibaia, que indeferiu liminar para declarar a nulidade da intervenção administrativa sobre o Hospital e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Irmandade de Misericórdia de Atibaia contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Atibaia, que indeferiu liminar para declarar a nulidade da intervenção administrativa sobre o Hospital e Maternidade São José, gerido pelo Município de Atibaia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência e (ii) avaliar a legalidade da intervenção administrativa decretada pelo Município de Atibaia.
III. Razões de Decidir
3. A tutela provisória de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, não evidenciados no caso concreto.
4. A reversão abrupta da gestão hospitalar sem cognição judicial exauriente acarretaria risco à saúde pública. A agravante não demonstrou capacidade técnica ou financeira para reassumir a administração.
5. A intervenção municipal foi motivada por auditorias e pareceres que indicaram crise de gestão e risco à saúde pública. A mera alegação de ilegalidade não basta para justificar a liminar.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela provisória de urgência requer probabilidade do direito e perigo de dano, não demonstrados. 2. A intervenção administrativa foi motivada e visa proteger a continuidade dos serviços de saúde.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 175, parágrafo único, IV; CPC, art. 300.